Tribunal: TJMT
Processo: 1035039-66.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035039-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0059-05 (APELADO), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vadymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELA PARTE EXECUTADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ART. 485, IV, DO CPC –
INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076, DO STJ – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO POSTA NO JUÍZO MONOCRÁTICO – FIXAÇÃO POR ESCALONAMENTO –– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076).

2. Conforme preceitua o art. 85, §5.º, do CPC, tratando-se de valores superiores a 200 (duzentos) salários-mínimos, deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pela Excelentíssima Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart, juíza de direito, que
, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1035039-66.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID. 191203584):

“
Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade manejada por CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA em desfavor da Fazenda Pública Estadual, que em síntese sustenta que a CDA exequenda é objeto da ação anulatória 1008549-80.2017.8.11.0041, em trâmite pela 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ, ajuizada pela Excipiente em 21 de março de 2017, onde foi concedida tutela antecipatória suspendendo a exigibilidade do crédito tributário constante na CDA 2022727204.

Intimada a excepta impugnou os argumentos tecidos pela excipiente.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do CPC.

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, não é necessária a dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução.

Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 393: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

No caso dos autos, e analisando aos autos da AÇÃO ANULATÓRIA nº 1008549-80.2017.8.11.0041, percebe-se que no dia 09.11.2018 (ID16218622), o Juízo proferiu decisão que determinou a imediata suspensão dos efeitos de diversas notificações efetuadas pela excepta, mas, dentre elas não esta a notificação nº 201546001132019115 que refere-se ao período de fevereiro/2014 a dezembro/2014, que gerou e por conseguinte e CDA 2022727204, objeto deste processo.

Entretanto, uma breve análise do período apurado e tributado, deixa evidente que é o mesmo tratado na anulatória e da tutela de urgência concedida em favor da excipiente, cujo despacho no Processo Administrativo nº 5608838/2019 ratifica que o conteúdo é o mesmo tratado nos autos da anulatória 1008549-80.2017.8.11.0041 que abaixo transcrevo (ID 100181836):

“
(...) Considerando que o pedido de improcedência do Auto de Infração – NAI tem como matéria de fundo qual o Regime de Tributação cabível nas suas operações e baseia-se nos mesmas razões jurídicas arrazoadas na petição de ingresso da ação anulatória, bem assim, nas petições de ID ́s nº 14785440 e 15840101, que trazem a lume os mesmos argumentos deste processo administrativo, os quais foram apreciados pelo Magistrado, tendo inclusive determinado a suspensão da exigibilidade das NAI ́S em razão da decisão judicial que concedeu a tutela antecipada, entendendo o Julgador de 1ª instância, que o imposto devido nas operações por estar sub judice, está suspenso, não podendo a SEFAZ/MT proceder novo lançamento, porquanto cria fato novo para permanecer exigindo o tributo, por conseguinte, vislumbra-se a ocorrência de prejudicialidade parcial do processo administrativo tributário

(...)

Desta feita, sopesando os objetos dos processos, é possível concluir que há coincidência parcial entre as matérias tratadas nas esferas administrativa e judicial; se verifica, portanto, prejudicialidade parcial do processo administrativo tributário, nos termos do art. 56, II, da Lei Estadual nº 8.797/2008 e do artigo 1.033, § 8º, inciso II, alínea “b”, do RICMS/MT.

Diante disso e nos termos da legislação acima referida, extingue-se parcialmente sem julgamento de mérito o pedido do contribuinte, em decorrência da propositura de ação judicial
relativa à mesma matéria
. (...)”

Verifica-se, ainda, que, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, constitui uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do que dispõe o artigo 151, inciso V, do CTN.

Vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(...)

Ressalta-se que a presente execução fiscal sequer poderia ter sido ajuizada, já que o crédito tributário se encontrava suspenso em virtude de decisão judicial prolatada antes da distribuição destes autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CTN ART. 151, V. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONCESSÃO DA LIMINAR ANTERIOR AO INGRESSO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 151 do Código Tributário Nacional elenca as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo que em seu inciso V, traz a hipótese de concessão de medida liminar em qualquer ação.
Sendo a medida liminar concedida antes do ingresso da execução fiscal, não há que se falar em suspensão da mesma, e sim na sua extinção, pois o crédito no momento do ingresso da mesma era inexigível, não podendo portanto embasar a execução fiscal
. 2. No caso em tela, quem deu causa a extinção da execução fiscal foi a própria Fazenda Pública, quando, através da Procuradoria do Estado, ingressou com uma execução fiscal baseada em título sabidamente inexigível.(TJ-PR - AC: 3772841 PR 0377284-1, Relator: Paulo Habith, Data de Julgamento: 28/08/2007, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7450) - grifei

Com essas considerações, ACOLHO o pedido e JULGO EXTINTA a presente execução fiscal SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em virtude da suspensão da exigibilidade do crédito concedida liminarmente, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

Pelo princípio da causalidade, tendo em vista a Fazenda Pública em ajuizar a demanda mesmo depois do crédito suspenso, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA — AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL — DECISÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — ARTIGO 151, INCISO V - ÓBICE AO AJUIZAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO — CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — OBSERVÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme Art. 151, inciso V, “a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial” suspende a exigibilidade do crédito da Fazenda Pública de forma a impedir o ajuizamento da execução fiscal. 2. Afastada a responsabilidade do contribuinte quanto ao ajuizamento da execução fiscal, enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1004210-05.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

Assim, condeno a parte exequente/excepta no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro que arbitro em 8% (oito por cento) do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §, 3º, II, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Int.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que é imprescindível a aplicação do art. 85, §8º, do CPC.

Sustenta que o juízo de primeiro grau, ao fixar os honorários sobre 8% do valor do proveito econômico, deixou de observar o princípio da equidade, uma vez que a quantia ultrapassa os R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), o que torna necessária a aplicação de critérios que resultem em montantes razoáveis, condizentes com as peculiaridades da causa.

Salienta que
“(...)
o tema em debate não constitui questão de alta complexidade, revelando que
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos,
além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado,
o que reforça ainda mais
a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015
”.

Assevera que, embora a redação do dispositivo afirme que
“(...)
o magistrado fixará os honorários por apreciação equitativa apenas quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
a Jurisprudência tem entendido que o juízo equitativo é admitido nas hipóteses de valor inestimável ou irrisório, de um lado, bem como no caso da QUANTIA RELATIVAMENTE ALTA, de outro
”.

Argumenta, assim, que
“(...)
o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Ante o exposto, pede-se o
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, coma reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam arbitrados em consonância com o art. §8º, art. 85, do CPC, de modo em que se chegue aos patamares de equidade.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 191203590, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pela Excelentíssima Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart, juíza de direito, que
, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1035039-66.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (ID. 191203584).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em 14.09.2022, com a presente ação, em face do ora apelada, CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA, visando o recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 2022727204, cujo valor alcançava a importância de R$ 1.134.074,89 (um milhão e cento e trinta e quatro mil e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Citada, a parte promovida, em 11.10.2022, apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 191203570), a qual alegou, em síntese, que os créditos tributários objeto da presente execução fiscal não poderiam ter sido inscritos em dívida ativa, tampouco executados, em virtude das decisões proferidas na ação de procedimento comum n.º 1008549-80.2017.8.11.0041.

Diante disso, pugnou pela suspensão da execução fiscal, assim como de qualquer tipo de constrição patrimonial.

Ademais, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários executados e, por fim, o acolhimento da presente exceção, com o reconhecimento da nulidade da certidão de dívida ativa.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual, no ID. 191203582, postulou pela rejeição da petição.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 191203584).

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, ao
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, que, conforme argumenta a parte apelante, devem ser determinados com base no princípio da equidade.

Como cediço, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)"(grifos nossos)

Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

“1) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa

não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito, mister se faz registrar que, quando o dispositivo legal acima transcrito consigna “proveito econômico inestimável”, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer, por exemplo, nas demandas ambientais ou nas ações de família), não sendo o caso dos autos.

In casu,
para o arbitramento dos honorários sucumbenciais,
devem ser observados os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3º, 5º e 6º, do art. 85, do CPC
, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n.º 1.076, no caso em comento não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

Assim, ao contrário do que afirma o Estado recorrente, não se deve confundir “valor inestimável” com “valor elevado”.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) ”. (grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1076) — OBSERVÂNCIA.

REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076).

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) ”. (grifos nossos)

Ademais, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter se pronunciado no sentido de aplicar o §8.º, do artigo 85, do CPC, por analogia, aos casos em que a causa possui elevado valor e a utilização dos percentuais previstos no §3.º, do mesmo artigo, demonstrasse ser desproporcional, a 4ª Turma desse Tribunal, por decisão unanime, no julgamento do REsp n.º 1711273/DF, resolveu majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados por equidade, à importância de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nesse julgado, o entendimento da Corte Superior foi de que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, de modo que devem ser observados os percentuais estabelecidos nos parágrafos 2.º e 3.º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Confira-se a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015,
na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal.
Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ.

2. Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".

3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)”. (grifos nossos)

Portanto, concluo que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a parte apelante ESTADO DE MATO GROSSO, implica em violação aos §§ 2.º e 3.º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

A despeito da improcedência do pleito de fixação pela apreciação equitativa, verifica-se que a condenação posta no Juízo monocrático deve sofrer adequação, porque inobservado pelo julgador monocrático as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para definição dos honorários.

Com essas considerações, no presente caso, os honorários devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente
, com as devidas atualizações monetárias.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de arbitrar os honorários sucumbenciais de acordo com o escalonamento previsto no artigo 85, §5º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024